Tribunal: TJDFT
Processo: 0728100-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO QUE REGULAVA A VPNI (LEI 4.584/2011). IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Afirma que o Distrito Federal, ora recorrido, tem impetrado artifícios técnico-administrativos para driblar a legislação que rege a matéria, promovendo a reclassificação nos cargos em comissão sem revisar os valores incorporados aos vencimentos dos servidores, nos termos da Lei Complementar 840. O Juízo a quo fundamentou sua decisão na ADI 2012.00.2.023636-5, da inconstitucionalidade do Parágrafo Único do Art. 5o da Lei Distrital no 4584/2011, que eliminou a incorporação de parcelas relativas a quintos ou décimos, referentes à composição de VPNI. Esclarece, no entanto, que não pleiteia a incorporação de quintos, mas sim, a mera correlação do benefício já adquirido e incorporado, em literal e simples cumprimento da lei.
4. A Lei 4584/2011 reestruturou e reajustou as Tabelas de Cargos de Natureza Especial, de Cargos em Comissão e de Funções Gratificadas do Poder Executivo do Distrito Federal, transformou o adicional por exercício de cargo comissionado em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, mantendo os valores incorporados e outros critérios relativos à incorporação. Requer que o valor da VPNI acompanhe as alterações do cargo, realizando as devidas atualizações. Requer a reforma da sentença.
5. O recorrido, em contrarrazões, preliminarmente argui o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, pois, a presente ação foi proposta quando passados mais de 05 (cinco) anos do ato tido como lesivo. Afirma que o pedido da recorrente foi declarado inconstitucional, especialmente, o Parágrafo Único que estabelecia o reajuste dos valores incorporados e pagos a título de VPNI aos ocupantes de cargos comissionados, com efeitos ex tunc, isto é, desde a concessão do reajuste. Requer a manutenção da sentença.
6. Nos termos da Súmula 85/STJ, nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do Quinquênio anterior à propositura da ação. Preliminar rejeitada.
7. Na hipótese, a recorrente recebia gratificação denominada "quintos/décimos", conforme preconizado no artigo 4o, parágrafo único, da Lei n. 1.864/98. Posteriormente, a Lei n. 4.584/2011, em seu artigo 5o, transformou os quintos/décimos em Vantagem Pessoal Nominalmente identificada - VPNI. O parágrafo único do art. 5o da referida norma legal dispõe que: "À vantagem pessoal de que trata este artigo aplica-se, exclusivamente, o mesmo índice de reajuste do nível de DF, CNE ou outro símbolo de correspondência remuneratória de que ela se originou".
8. Posteriormente, o e. Conselho Especial do TJDFT, na ADI n. 2012.00.2.023636-5, em 26/02/2013, declarou inconstitucional, por vício formal e material, o parágrafo único do art. 5o, da Lei n. 4.584/2011, que estabelecia o reajuste dos valores incorporados e pagos a título de VPNI aos ocupantes de cargos comissionados, com efeitos ex tunc, isto é, desde a concessão do reajuste.
9. Assim, a declaração de inconstitucionalidade de texto legal com efeitos ex tunc tem por conseqüência a nulidade de pleno direito do referido dispositivo desde sua origem, o qual não pode gerar quaisquer efeitos, ainda que temporários ou retroativos, sob pena de violação da Constituição neste particular. Precedente. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO. VPNI. SUPRESSÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ARTIGO DE LEI QUE ASSEGURAVA A VANTAGEM. DESFAZIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. MANTIDA A SENTENÇA RECORRIDA. 1. No âmbito desse Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento de que o Magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações deduzidas nos autos, nem a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes, ou a responder a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. 2. AADIN no 2012.00.2.023636-5 declarou inconstitucional o parágrafo único do art. 5o, da Lei n.o 4.584/2011, tendo sido o critério para reajuste modificado. 3. O reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo legal, com efeitos ex tunc, desconstituiu todas as revisões de vantagens com base no art. 5o, parágrafo único, da Lei no 4.584/2011. Inclusive, este é o mesmo entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, por força da decisão de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 775.432-DF). 4. A declaração de inconstitucionalidade do art. 5o da Lei no 4.584/2011 de maneira alguma implica na repristinação do art. 10 da Lei no 1.004/1996 em razão de ser a decisão expressa ao dispor que a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias ou para efeito de remuneração de pessoal do serviço público é vedada pelo art. 19, inc. XII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e pelo art. 37, inc. XIII, da Constituição Federal. 5. Preliminar rejeitada. 6. Recurso desprovido. (Acórdão n.985139, 20160110544638APC, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 02/02/2017. Pág.: 584/588) (não negritado no original).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55, da Lei 9.099/1995.